Tribunal: TJDFT
Processo: 0734131-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734131-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI e WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 166927256 dos autos originários – processo no 0736993-36.2017.8.07.0001) proferida no cumprimento de sentença movido por BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. ME, também contra João Fortes Engenharia S/A, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Construtora Ltda., nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos devedores ROBERTO ALEXANDRE e WAGNER TADEU ao ID no 160749438 em face da decisão de ID no 159816309, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Manifestação da parte credora de ID no 162328860. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão guerreada restou omissa porquanto não analisou as questões levantadas pelos devedores nas petições de ID no 147856208, no 152106827 e no 153422061. Requer a análise das questões suscitadas, sob pena de cerceamento de defesa. Pois bem, os devedores requereram na petição de ID no 147856208 a extinção da execução, ante a homologação do plano de recuperação judicial, pois o crédito objeto da presente execução foi novado. Ao ID no 152106827 informaram que o crédito objeto do presente cumprimento de sentença encontra-se devidamente incluído no Quadra Geral de Credores, conforme a Ata da Assembleia Geral de Credores (ID no 147856221), o Plano Geral de Credores (no 147856215) e a Relação de Credores (no 147856211), os quais foram retirados dos autos da Ação de Recuperação Judicial que tramita sob o no 0085645-87.2020.8.19.0001, perante a 4a Vara Empresarial do TJR. Já no petitório de ID no 153422061, os executados requereram a nulidade da penhora eletrônica deferida ao ID no 151064128, porquanto a petição da parte credora de ID no 149493128 que deu ensejo ao deferimento estava marcada com sigilo, o que impediu o acesso pelos devedores ao contraditório e ampla defesa. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Veja-se que a decisão embargada novamente repetiu o teor da decisão de ID no 151064128 quanto ao requerimento dos devedores acerca da extinção da execução, ante a homologação do plano de recuperação judicial. Para melhor elucidação, segue o referido excerto do decisum: Quanto à alegação de erro material no decisum acerca da inclusão do crédito destes autos no Quadro Geral de Credores (QGC) da Recuperação Judicial da João Fortes, melhor sorte não assiste à parte embargante. Veja-se que a decisão recorrida ressaltou exatamente o que a parte embargante alega, qual seja: (...) os executados ROBERTO e WAGNER requereram a extinção do presente cumprimento de sentença diante da homologação da recuperação judicial. Todavia, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0737508-69.2020.8.07.0000, a presente execução deve prosseguir em relação aos mencionados devedores o que não implica "a violação à ordem de sobrestamento, diante da inclusão do crédito no Quadro-Geral de Credores (id. 19216323, págs. 442/5), nem pagamento em duplicidade, porquanto uma vez recebido o valor devido, seja no Juízo Comum ou no Universal, a agravada-credora deverá comunicar a desistência da execução ou a sua desabilitação da recuperação judicial", como salientado naquele ilustre julgado. Portanto, não há se falar em omissão na decisão guerreada quanto a esse ponto, porquanto devidamente analisado e fundamentado pelo Juízo. Quanto ao sigilo da petição de ID no 149493128 e documentos seguintes, a decisão proferida ao ID no 149493128 restou clara ao determinar a desmarcação do sigilo, porquanto ausente interesse público que justificasse a mitigação da publicidade dos atos do processo. A marcação de sigilo restou retificada pela Secretaria. Desse modo, a decisão ora vergastada não se manifestou quanto ao sigilo impugnado pelos devedores, porquanto já havia sido devidamente analisado, o que refuta a alegação de omissão do decisum. Portanto, verifica-se que não há omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, os embargantes pretendem a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem o vício apontado pelos embargantes. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC), o que fica desde já advertido. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 47.069,06. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao Juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. 1) Intime-se os devedores ROBERTO ALEXANDRE e WAGNER TADEU da penhora efetivada, por meio de seus advogados constituídos nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se; 2) Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se alvará eletrônico via Bankjus para transferência das quantias bloqueadas, em favor do credor, que deverá indicar conta de sua titularidade ou chave PIX (CPF/CNPJ); 3) Após, intime-se o credor para que traga aos autos planilha atualizada e pormenorizada da dívida, já excluídos os valores bloqueados, bem como para que indique bens passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Os agravantes-executados alegam que: a) em razão da aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial das empresas executadas, ocorreu a novação das dívidas, art. 59 da Lei 11.101/05, o que enseja a extinção do cumprimento de sentença; b) o plano de recuperação judicial das empresas executadas estipulou que deixam de ser aplicáveis as garantias pessoais prestadas por terceiros, inclusive com citação do art. 49, § 2o, da Lei 11.101/05; c) a credora deve habilitar seu crédito perante o Juízo universal, e não requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença individual; d) são inaplicáveis à demanda a Súmula 581 do eg. STJ e a tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885). Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão e julgar extinto o cumprimento de sentença originário. Preparo (id. 50253790). A agravada-exequente apresentou resposta (id. 51795778), em que suscita preliminares de não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pela manutenção da r. decisão agravada, com a condenação dos agravantes-executados em litigância de má-fé. Intimados (id. 52084142), os agravantes-executados manifestaram-se pela rejeição das preliminares de não conhecimento do recurso (id. 52542502). É o relatório. Decido. Da análise dos autos originários, verifica-se que, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado pelas empresas devedoras, foi determinada pelo Juízo a quo a suspensão do cumprimento de sentença em relação às empresas João Fortes Engenharia S/A, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e João Fortes Construtora Ltda., bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos agravantes-executados, na condição de sócios devedores solidários, cuja r. decisão (id. 69587904 dos autos originários) foi proferida com o seguinte teor: “1 - Conforme consta dos documentos anexados aos autos, fora deferido o processamento da recuperação judicial do grupo econômico composto pelas empresas devedoras, a atrair os efeitos da moratória judicial sobre elas, de sorte que é caso de SUSPENSÃO do curso da presente execução em face das devedoras JOÃO FORTES ENGENHARIA, JFE 18 e JOÃO FORTES CONSTRUTORA, conforme literalidade do art. 6o, caput e §4, da Lei no 11.101/2005. Anote-se. Oficie-se à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) para que suspenda o cumprimento da ordem constante do ofício de no ID no 54212931 (penhora e liquidação de ações). Desnecessário comunicar-se ao ilustre Juízo Universal, pois o crédito perseguido já se encontra inscrito no Quadro-Geral (ID no 63712140). 2 - Em relação aos sócios devedores solidários, não há se falar em sobrestamento da execução, pois a moratória judicial a eles não fora direcionada, aplicando-se à espécie o disposto no §1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Ademais, veja-se que ainda que sobrevenha a novação sui generis da obrigação por força da homologação do plano de recuperação, preservam-se os direitos da credora em face dos coobrigados em geral, conforme entendimento consolidado pela Corte Superior[1] sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim ementado: ‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.’ (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015) Desse modo, deve o feito prosseguir regularmente em face dos devedores ROBERTO e WAGNER. [...].” (grifos nossos). Da r. decisão os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento (processo no 0737508-69.2020.8.07.0000), o qual foi desprovido por esta Sexta Turma Cível, em acórdão de minha relatoria, cujo trânsito em julgado ocorreu em 13/9/22 (ids. 136888105 a 136888110 dos autos originários), com a seguinte ementa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 6o DA LEI 11.101/05. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A continuidade do cumprimento de sentença em face dos administradores não sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas não representa medida manifestamente incompatível com a ordem de sobrestamento das ações contra as empresas executadas, ainda que a obrigação exequenda esteja submetida ao procedimento recuperacional e o crédito incluído no Quadro-Geral de Credores, porquanto o patrimônio dos agravantes-devedores não integra a recuperação judicial. Arts. 6o, caput, e 49, §1o, da Lei 11.101/05. Súmula 581 do e. STJ e tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885). II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1299709, 07375086920208070000, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Diante da homologação do plano de recuperação judicial, os agravantes-executados postularam a extinção do cumprimento de sentença (id. 147856208 dos autos originários), oportunidade em que o MM. Juiz reiterou o conteúdo do acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível no AI no 0737508-69.2020.8.07.0000 (id. 151064128 dos autos originários): “Em petição de ID no 147856208, os executados ROBERTO e WAGNER requereram a extinção do presente cumprimento de sentença diante da homologação da recuperação judicial. Todavia, conforme decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0737508-69.2020.8.07.0000, a presente execução deve prosseguir em relação aos mencionados devedores o que não implica ‘a violação à ordem de sobrestamento, diante da inclusão do crédito no Quadro-Geral de Credores (id. 19216323, págs. 442/5), nem pagamento em duplicidade, porquanto uma vez recebido o valor devido, seja no Juízo Comum ou no Universal, a agravada-credora deverá comunicar a desistência da execução ou a sua desabilitação da recuperação judicial’, como salientado naquele ilustre julgado. [...].” (grifo nosso). Embargos de declaração opostos pela agravada-exequente e pelos agravantes-executados desprovidos (ids. 159816309 e 166927256 dos autos originários). Desse modo, verifica-se que as matérias suscitadas pelos agravantes-executados relativas à extinção do cumprimento de sentença em relação a eles, notadamente a homologação do plano de recuperação judicial, a novação da dívida e a aplicação da Súmula 581 do eg. STJ e da tese jurídica firmada no REsp 1.333.349/SP (Tema 885), estão preclusas, uma vez que já analisadas pelo MM. Juiz e reexaminadas pelo Tribunal no AI no 0737508-69.2020.8.07.0000. O art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por fim, em que pese o pedido formulado em contrarrazões de condenação dos agravantes-executados por litigância de má-fé, não se constata qualquer conduta descrita no art. 80 do CPC, por isso improcede o pedido de aplicação de multa. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora